Tribunal: TRF3
Processo: 5971825-78.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

2. DO CASO DOS AUTOS

Presentes as condições de ação (interesse de agir), nos termos do julgamento do RE 631240 e Súmula/TRF3 n. 9.

In casu, pleiteia o requerente o reconhecimento do período de labor:

a) urbano de 25/04/1969 a 01/01/1973, no Bar Maracanã; de 01.08.74 a 01.01.75 no Mini Bilhar; de 24.01.75 a 30.06.77, no Bazar e Armarinhos; de 03.02.97 a 31.07.97 e de 29.01.99 a 05.11.99, como professora, na Prefeitura Municipal de Divinolândia;

b) e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o labor urbano, sem registro em carteira de trabalho, a parte autora carreou (ID n. 89297386):

a) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, informando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de Mini Bilhar, esteve inscrita na repartição no período de 11/04/1973 a 01/01/1975;

b) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, informando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de bar, esteve inscrita na repartição de 01/03/1969 a 01/01/1973;

c) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, apontando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de Bazar e Armarilhos, esteve inscrita na repartição no período de 24/01/1975 a 31/03/1984;

d) certidão expedida pela chefe do setor de pessoal, apontando que a autora trabalhou na Prefeitura Municipal de Divinolândia no período de 03/02/1997 a 31/07/1997 e de 29/01/1999 a 05/11/1999;

No procedimento de justificação administrativa, foram ouvidas três testemunhas.

A primeira relata que desde seus 12 (doze) anos, a autora trabalhava no Bar Maracanã, do pai da requerente, ajudando no atendimento do balcão. Acrescenta que, posteriormente ela trabalhou no escritório de contabilidade do Sr. Natalino Apolinário.

A segunda testemunha declara que o pai da autora era proprietário do Bar Maracanã e Bar e Mini Bilhar e que desde pequena ela ajudava o pai no comércio, atendendo o balcão. Esclarece que, posteriormente a requerente passou a trabalhar no escritório de contabilidade do Sr. Natalino Apolinário.

A terceira testemunha afirma que a autora quando criança entrando na adolescência já estava no bar (Bar Maracanã e Bar e Mini Bilhar) ajudando o pai no atendimento do balcão, posteriormente, trabalhou no escritório de contabilidade.

Foi juntado também o exame grafotécnico (ID n. 89297316).

No presente feito foram inquiridas duas testemunhas.

A testemunha Nildo Haddad afirmou conhecer a autora e que o pai dela tinha um bar, denominado Maracanã, onde a requerente trabalhava ajudando a família, quando tinha cerca de 08 anos. Acredita que ela trabalhou nesse local até completar 16 anos de idade. Depois o pai dela adquiriu um outro bar, conhecido por "Bar Bilhar", onde ela também trabalhou, mas não sabe precisar por quanto tempo, mas foi por pouco tempo. Posteriormente, ela trabalhou em uma loja do pai, "Bazar e Armarinhos". Em seguida, em um escritório de contabilidade.

A segunda testemunha Fadua Haddad declarou conhecer a autora e que ela trabalhou no Bar Maracanã, em companhia do pai, quando tinha aproximadamente 08 anos, o que fez por cerca de 09 anos, atendendo ao público, fazendo serviço de limpeza e escrita. Esclarece que no estabelecimento comercial não havia empregados. Depois o pai dela adquiriu um outro bar, denominado "Míni Bilhar", onde a autora também trabalhou. Posteriormente, ela laborou em um bazar do pai, continuamente.

In casu, muito embora as certidões carreadas façam referência aos estabelecimentos comerciais, tendo em vista que os pais do requerente eram os proprietários, estranha-se o fato, por se tratar de empresa familiar, de que não tenham efetuado o registro de seus empregados, especialmente o da própria filha.

O fato de a autora eventualmente ter auxiliado no estabelecimento comercial não o relaciona a qualquer vínculo, senão o familiar, com as pessoas ligadas à pretensa empregadora.

Ademais, o simples fato de o pai fornecer quantia em dinheiro ao filho, não implica remuneração pelo trabalho prestado, e sim eventual auxílio financeiro para o custeio de despesas informais.

Vale ainda salientar que não se pode aceitar como verdadeiro contrato de trabalho a mera situação de "ajuda" ou "auxílio" prestado pela filha em estabelecimento dos pais, uma vez que, embora notável a conduta, esta apenas revela a boa convivência familiar e a busca pela formação moral e intelectual, que os pais estão obrigados no dever de formação de seus filhos.

Note-se ainda que as testemunhas ouvidas não foram capazes de afirmar sequer se a autora era remunerada mensalmente pelo trabalho que fazia.

Dessa forma, ainda que se admitissem os documentos trazidos a título de início de prova material da atividade urbana no estabelecimento de seu genitor, a prova oral colhida não corroborou o efetivo exercício da profissão, uma vez que não apontou para a existência do correspondente salário.

O que se vislumbra do contexto probatório, portanto, é que o trabalho eventualmente exercido se deu em colaboração mútua com a família.

Desta forma, do conjunto probatório coligido aos autos, não restou demonstrado o labor urbano, sem anotação em CTPS.

Por seu turno, também não é possível reconhecer o labor nos interregnos de 03/02/1997 a 31/07/1997 e de 29/01/1999 a 05/11/1999, tendo em vista que a certidão expedida pela chefe do setor de pessoal da Prefeitura Municipal de Divinolândia (ID n. 89297314) aponta apenas o labor nos períodos declinados, não indicando qual o regime de previdência a requerente estava vinculada, nem tampouco se houve o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, não se podendo olvidar que no extrato do sistema CNIS não consta o referido recolhimento aos cofres previdenciários.

Assentados esses pontos, não merece reparos a contagem realizada pela Autarquia Federal, em que a parte autora totalizou apenas 25 anos, 02 meses, tempo insuficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige, pelo menos, 30 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, além das despesas processuais.

No entanto, suspendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), combinado com o artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau e julgo improcedente o pedido, denegando o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Prejudicadas as apelações da parte autora e da Autarquia Federal.

É o

Inteiro teor:
1041/1197)

5971825-78.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ATIVIDADE URBANA SEM REGISTRO EM CTPS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.

- A MM. Juíza a quo, ao julgar parcialmente procedente o pedido, reconheceu períodos de labor urbano, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal. A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade.

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- No caso dos autos, não restou comprovado o labor urbano questionado.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

- Apelação da parte autora prejudicada.

- Apelação da Autarquia Federal prejudicada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5971825-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CARMEN SILVIA SANCHES JACON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARMEN SILVIA SANCHES JACON

Advogado do(a) APELADO: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5971825-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CARMEN SILVIA SANCHES JACON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARMEN SILVIA SANCHES JACON

Advogado do(a) APELADO: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade comum, sem registro em carteira de trabalho e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença, proferida em 29/05/2019, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer que a autora trabalhou de 08.08.72 a 01.01.73, no Bar Maracanã; de 01.08.74 a 01.01.75 no Mini Bilhar; de 24.01.75 a 30.06.77, no Bazar e Armarinhos; de 03.02.97 a 31.07.97 e de 29.01.99 a 05.11.99, como professora, na Prefeitura Municipal de Divinolândia, nos termos da fundamentação supra. Caso o reconhecimento de tais períodos permita que a parte autora atinja o tempo necessário para o benefício, fica o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS condenado a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição, com início desde o indeferimento na via administrativa, mais abono anual. Deixo de conceder tutela antecipada, considerando-se a irrepetibilidade dos alimentos, pois os benefícios previdenciários possuem nítido caráter alimentar. As diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento segundo o INPC, bem como acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação, fixados segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no. 11.960/09, vigente desde 30.06.2009), tudo em observância ao julgamento do RE no. 870.947 Tema 810, e dos REsp no 1.492.221, no 1.495.144 e 1.495.146 Tema 905. Diante da sucumbência recíproca, na maior parte do réu, condeno a parte autora ao pagamento do valor equivalente a 30% das custas e despesas processuais. Condeno, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte adversa que fixo em R$1.500,00 para cada uma das partes. Deixo de condenar a autarquia ao pagamento das custas processuais, considerando que a Súmula 178, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao Estado de São Paulo, diante da existência de Lei Estadual que isenta o instituto requerido desses encargos (artigo 5o, Lei n o 11.608/03). Para fins de prequestionamento manifesto-me no sentido de que a presente decisão não ofende qualquer disposição legal, nem constitucional. (ID n. 85449325)

A decisão foi submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento do período de 25/04/1969 a 07/08/1972. (ID n. 89297409)

Por sua vez, a Autarquia Federal alega que não restou demonstrada a atividade comum alegada. Pede a alteração da verba honorária e dos juros de mora. (ID n. 89297412)

Processado(s) o(s) recurso(s) os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5971825-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CARMEN SILVIA SANCHES JACON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARMEN SILVIA SANCHES JACON

Advogado do(a) APELADO: DENNER PERUZZETTO VENTURA - SP322359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo(s) o(s) recurso(s) e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Por seu turno, é importante destacar que, a MM. Juíza a quo, ao julgar parcialmente procedente o pedido, reconheceu atividade urbana, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal.

A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 460. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULA.

O acórdão, ao condicionar a eficácia da decisão a evento futuro e incerto, viola o Diploma Processual Civil, tendo em vista que a legislação processual impõe que a sentença deve ser certa, a teor do artigo 460, parágrafo único do CPC.

Decisão condicional é nula.

Recurso conhecido e provido."

(STJ, 5a Turma, RESP no 648168, Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 09/11/2004, DJU 06/12/2004, p. 358).

Por outro lado, tendo em vista que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, passo à apreciação do meritum causae, com fundamento no artigo 1.013, § 3o da Lei no 13.105, de 16.03.2015, in verbis:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

(...)".

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/ CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

2. DO CASO DOS AUTOS

Presentes as condições de ação (interesse de agir), nos termos do julgamento do RE 631240 e Súmula/TRF3 n. 9.

In casu, pleiteia o requerente o reconhecimento do período de labor:

a) urbano de 25/04/1969 a 01/01/1973, no Bar Maracanã; de 01.08.74 a 01.01.75 no Mini Bilhar; de 24.01.75 a 30.06.77, no Bazar e Armarinhos; de 03.02.97 a 31.07.97 e de 29.01.99 a 05.11.99, como professora, na Prefeitura Municipal de Divinolândia;

b) e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o labor urbano, sem registro em carteira de trabalho, a parte autora carreou (ID n. 89297386):

a) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, informando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de Mini Bilhar, esteve inscrita na repartição no período de 11/04/1973 a 01/01/1975;

b) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, informando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de bar, esteve inscrita na repartição de 01/03/1969 a 01/01/1973;

c) certidão expedida pelo setor de tributação do município de Divinolândia, apontando que a empresa de Guilherme Sanches, com ramo de atividade de Bazar e Armarilhos, esteve inscrita na repartição no período de 24/01/1975 a 31/03/1984;

d) certidão expedida pela chefe do setor de pessoal, apontando que a autora trabalhou na Prefeitura Municipal de Divinolândia no período de 03/02/1997 a 31/07/1997 e de 29/01/1999 a 05/11/1999;

No procedimento de justificação administrativa, foram ouvidas três testemunhas.

A primeira relata que desde seus 12 (doze) anos, a autora trabalhava no Bar Maracanã, do pai da requerente, ajudando no atendimento do balcão. Acrescenta que, posteriormente ela trabalhou no escritório de contabilidade do Sr. Natalino Apolinário.

A segunda testemunha declara que o pai da autora era proprietário do Bar Maracanã e Bar e Mini Bilhar e que desde pequena ela ajudava o pai no comércio, atendendo o balcão. Esclarece que, posteriormente a requerente passou a trabalhar no escritório de contabilidade do Sr. Natalino Apolinário.

A terceira testemunha afirma que a autora quando criança entrando na adolescência já estava no bar (Bar Maracanã e Bar e Mini Bilhar) ajudando o pai no atendimento do balcão, posteriormente, trabalhou no escritório de contabilidade.

Foi juntado também o exame grafotécnico (ID n. 89297316).

No presente feito foram inquiridas duas testemunhas.

A testemunha Nildo Haddad afirmou conhecer a autora e que o pai dela tinha um bar, denominado Maracanã, onde a requerente trabalhava ajudando a família, quando tinha cerca de 08 anos. Acredita que ela trabalhou nesse local até completar 16 anos de idade. Depois o pai dela adquiriu um outro bar, conhecido por "Bar Bilhar", onde ela também trabalhou, mas não sabe precisar por quanto tempo, mas foi por pouco tempo. Posteriormente, ela trabalhou em uma loja do pai, "Bazar e Armarinhos". Em seguida, em um escritório de contabilidade.

A segunda testemunha Fadua Haddad declarou conhecer a autora e que ela trabalhou no Bar Maracanã, em companhia do pai, quando tinha aproximadamente 08 anos, o que fez por cerca de 09 anos, atendendo ao público, fazendo serviço de limpeza e escrita. Esclarece que no estabelecimento comercial não havia empregados. Depois o pai dela adquiriu um outro bar, denominado "Míni Bilhar", onde a autora também trabalhou. Posteriormente, ela laborou em um bazar do pai, continuamente.

In casu, muito embora as certidões carreadas façam referência aos estabelecimentos comerciais, tendo em vista que os pais do requerente eram os proprietários, estranha-se o fato, por se tratar de empresa familiar, de que não tenham efetuado o registro de seus empregados, especialmente o da própria filha.

O fato de a autora eventualmente ter auxiliado no estabelecimento comercial não o relaciona a qualquer vínculo, senão o familiar, com as pessoas ligadas à pretensa empregadora.

Ademais, o simples fato de o pai fornecer quantia em dinheiro ao filho, não implica remuneração pelo trabalho prestado, e sim eventual auxílio financeiro para o custeio de despesas informais.

Vale ainda salientar que não se pode aceitar como verdadeiro contrato de trabalho a mera situação de "ajuda" ou "auxílio" prestado pela filha em estabelecimento dos pais, uma vez que, embora notável a conduta, esta apenas revela a boa convivência familiar e a busca pela formação moral e intelectual, que os pais estão obrigados no dever de formação de seus filhos.

Note-se ainda que as testemunhas ouvidas não foram capazes de afirmar sequer se a autora era remunerada mensalmente pelo trabalho que fazia.

Dessa forma, ainda que se admitissem os documentos trazidos a título de início de prova material da atividade urbana no estabelecimento de seu genitor, a prova oral colhida não corroborou o efetivo exercício da profissão, uma vez que não apontou para a existência do correspondente salário.

O que se vislumbra do contexto probatório, portanto, é que o trabalho eventualmente exercido se deu em colaboração mútua com a família.

Desta forma, do conjunto probatório coligido aos autos, não restou demonstrado o labor urbano, sem anotação em CTPS.

Por seu turno, também não é possível reconhecer o labor nos interregnos de 03/02/1997 a 31/07/1997 e de 29/01/1999 a 05/11/1999, tendo em vista que a certidão expedida pela chefe do setor de pessoal da Prefeitura Municipal de Divinolândia (ID n. 89297314) aponta apenas o labor nos períodos declinados, não indicando qual o regime de previdência a requerente estava vinculada, nem tampouco se houve o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, não se podendo olvidar que no extrato do sistema CNIS não consta o referido recolhimento aos cofres previdenciários.

Assentados esses pontos, não merece reparos a contagem realizada pela Autarquia Federal, em que a parte autora totalizou apenas 25 anos, 02 meses, tempo insuficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige, pelo menos, 30 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, além das despesas processuais.

No entanto, suspendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), combinado com o artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau e julgo improcedente o pedido, denegando o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Prejudicadas as apelações da parte autora e da Autarquia Federal.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ATIVIDADE URBANA SEM REGISTRO EM CTPS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.

- A MM. Juíza a quo, ao julgar parcialmente procedente o pedido, reconheceu períodos de labor urbano, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal. A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade.

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- No caso dos autos, não restou comprovado o labor urbano questionado.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

- Apelação da parte autora prejudicada.

- Apelação da Autarquia Federal prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, anular a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido e julgar prejudicadas as apelações da parte autora e da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.